Tribunal: TJES
Processo: 0012222-67.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012222-67.2020.8.08.0012

APELANTE: NAVEGMAIS TELECOM E INFORMATICA LTDA ME

APELADO: EBR TELECOMUNICACOES LTDA - ME

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIOS. MULTA RESCISÓRIA INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos da embargante e manteve a exigibilidade de multa rescisória prevista em contrato de prestação de serviços de telecomunicações.
2. A embargante sustenta a nulidade da cláusula de fidelização e da multa aplicada, ao argumento de ausência de concessão de benefícios que justifiquem a permanência mínima, em violação à regulamentação da ANATEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é exigível multa rescisória fundada em cláusula de fidelização em contrato de prestação de serviços de telecomunicações quando não demonstrada a concessão de benefícios ao consumidor corporativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula de fidelização em contratos de telecomunicações é admitida pela jurisprudência, desde que vinculada à concessão de benefícios ao consumidor corporativo e observadas as regras estabelecidas pela regulamentação da ANATEL.
5. A Resolução nº 632/2014 da ANATEL exige que os benefícios concedidos ao consumidor e o prazo mínimo de permanência sejam formalizados em instrumento próprio denominado contrato de permanência, bem como que eventual multa seja proporcional ao benefício concedido e ao período remanescente.
6. No caso concreto, não há concessão de benefícios efetivos à contratante, circunstância que afasta a validade da multa rescisória, por configurar penalidade desprovida de fundamento compensatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, declarando a inexigibilidade da multa rescisória contratual.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de fidelização em contrato de telecomunicações é válida quando vinculada à concessão de benefícios ao consumidor e formalizada em contrato de permanência. 2. A ausência de concessão de tais benefícios torna inexigível a multa rescisória.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 2º, 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.445.560/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16.06.2014, DJe 18.08.2014; STJ, REsp nº 1.097.582/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.03.2013, DJe 08.04.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012222-67.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAVEGMAIS TELECOM E INFORMATICA LTDA ME e outros

APELADO: EBR TELECOMUNICACOES LTDA - ME

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIOS. MULTA RESCISÓRIA INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos da embargante e manteve a exigibilidade de multa rescisória prevista em contrato de prestação de serviços de telecomunicações.
2. A embargante sustenta a nulidade da cláusula de fidelização e da multa aplicada, ao argumento de ausência de concessão de benefícios que justifiquem a permanência mínima, em violação à regulamentação da ANATEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é exigível multa rescisória fundada em cláusula de fidelização em contrato de prestação de serviços de telecomunicações quando não demonstrada a concessão de benefícios ao consumidor corporativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula de fidelização em contratos de telecomunicações é admitida pela jurisprudência, desde que vinculada à concessão de benefícios ao consumidor corporativo e observadas as regras estabelecidas pela regulamentação da ANATEL.
5. A Resolução nº 632/2014 da ANATEL exige que os benefícios concedidos ao consumidor e o prazo mínimo de permanência sejam formalizados em instrumento próprio denominado contrato de permanência, bem como que eventual multa seja proporcional ao benefício concedido e ao período remanescente.
6. No caso concreto, não há concessão de benefícios efetivos à contratante, circunstância que afasta a validade da multa rescisória, por configurar penalidade desprovida de fundamento compensatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, declarando a inexigibilidade da multa rescisória contratual.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de fidelização em contrato de telecomunicações é válida quando vinculada à concessão de benefícios ao consumidor e formalizada em contrato de permanência. 2. A ausência de concessão de tais benefícios torna inexigível a multa rescisória.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 2º, 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.445.560/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16.06.2014, DJe 18.08.2014; STJ, REsp nº 1.097.582/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.03.2013, DJe 08.04.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012222-67.2020.8.08.0012

APELANTE: NAVEGMAIS TELECOM E INFORMATICA LTDA ME

APELADO: EBR TELECOMUNICACOES LTDA - ME

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
NAVEGMAIS TELECOM E INFORMATICA LTDA ME
contra a r. sentença que, nos autos dos embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo a exequibilidade da multa rescisória contratual.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 18631440), que:
(i)
a cobrança de multa rescisória é nula ante a ausência de benefícios ou investimentos que justifiquem a cláusula de fidelização, violando o art. 57 da Resolução nº 632 da ANATEL;
(ii)
a multa aplicada (24% sobre as parcelas vincendas) é abusiva e desproporcional, ferindo a função social do contrato e a boa-fé objetiva; e que
(iii)
subsidiariamente, a penalidade deve ser reduzida para o patamar máximo de 10%, conforme o art. 413 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 18631447).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da cobrança de multa rescisória fundamentada em cláusula de fidelização em contrato de prestação de serviços de telecomunicações.

No que se refere à cláusula de fidelidade, a compreensão jurisprudencial desta Corte se firmou no sentido de que, por se tratar de disposição restritiva de direitos, as questões relacionadas à chamada “fidelização” e possibilidade de ser cobrada multa rescisória por inobservância do prazo pactuado foram reguladas pela Resolução ANATEL nº 632/2014, vigente ao tempo dos fatos, que assim dispunha:

"Art. 2º
Para fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes definições
:

I -
Consumidor: pessoa
natural ou
jurídica
que utiliza serviço de telecomunicações de interesse coletivo, independentemente de contrato de prestação de serviço ou inscrição junto à Prestadora, na forma do disposto no
art. 2º
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;

(...)

Art. 57.
A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo
.

§ 1º. O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

§ 2º.
Os benefícios referidos no caput devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes
.

(...)

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência."

A questão em torno da estipulação de multa por fidelidade é pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, que opta por receber benefícios em troca de sua fidelização. Veja-se:

“
A chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual
recebe benefícios por tal fidelização
, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções
.” (REsp n. 1.445.560/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe de 18/08/2014).

Não se olvida, todavia, o entendimento remansoso daquela Corte Superior de que a contratação é abusiva quando não observadas as determinações regulamentares da ANATEL:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMODATO DE APARELHOS CELULARES -
EXCLUSÃO DE MULTA POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL DA AUTORA PELA CORTE A QUO - RECONHECIMENTO, NO ARESTO ESTADUAL, DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE 'FIDELIZAÇÃO', POR CONFIGURAR 'VENDA CASADA'. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA. 1. Contratação simultânea de prestação de serviços de telefonia móvel e de 'comodato' de aparelhos celulares, com cláusula de 'fidelização'. Previsão de permanência mínima que, em si, não encerra 'venda casada'. 2. Não caracteriza a prática vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, a previsão de prazo de permanência mínima ('fidelização') em contrato de telefonia móvel e de 'comodato',
contanto que, em contrapartida, haja a concessão de efetivos benefícios ao consumidor
(v.g. custo reduzido para realização de chamadas, abono em ligações de longa distância, baixo custo de envio de 'short message service - SMS', dentre outras), bem como a opção de aquisição de aparelhos celulares da própria concessionária, sem vinculação a qualquer prazo de carência, ou de outra operadora, ou mesmo de empresa especializada na venda de eletroportáteis. [...] 4. Em que pese ser possível a fixação de prazo mínimo de permanência, na hipótese dos autos, o contrato de 'comodato' de estações móveis entabulado entre as partes estabeleceu a vigência por 24 (vinte e quatro) meses, distanciando-se das determinações regulamentares da ANATEL (Norma Geral de Telecomunicações n. 23/96 e Resolução 477/2007), de ordem a tornar tal
estipulação, inequivocamente, abusiva
, haja vista atentar contra a liberdade de escolha do consumidor, direito básico deste. 5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.097.582/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 8/4/2013)

Tendo em conta tais premissas, passando ao caso concreto, verifica-se que inexiste estipulação de concessão de benefícios contratuais efetivos à apelante, que justifiquem a contrapartida da fidelização.

A mera alegação de paridade contratual não supre a exigência regulatória da ANATEL de que a multa seja "proporcional ao valor do benefício". E, como não há benefício comprovado (desconto em mensalidade, bônus ou equipamentos), a multa torna-se mera sanção punitiva sem lastro compensatório, o que configura enriquecimento ilícito.

Infere-se a adoção deste entendimento em julgados recentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATO CORPORATIVO
– PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES DE FIDELIZAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO –
NÃO DEMONSTRADA A LIVRE PACTUAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 59 DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL – ABUSIVIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É assente no âmbito do C . Superior Tribunal de Justiça o entendimento pela licitude, a priori, da cláusula de fidelização em contratos de serviços de telecomunicações, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes
que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado (REsp. 1362084 / RJ – Quarta Turma – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – J. 16/05/2017 – DJe 01/08/2017). 2.
Nada obstante, a possibilidade de inclusão de cláusula contratual destinada a compelir o usuário a se manter vinculado à relação jurídica por certo período de tempo, sob pena de multa, não pode ocorrer de forma desarmônica com as demais disposições normativas aplicáveis à hipótese, em especial as de natureza consumerista e a legislação de regência do setor de telecomunicações
. 3 . Não se olvida de que, em 2014, foi editada a Resolução nº 632 pela ANATEL, que revogou o art. 40 da Res. 477/2007, da mesma Agência Reguladora, estatuindo que
no caso de contratação corporativa
, o prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57 . Todavia, a possibilidade de que o prazo seja livremente estabelecido por negociação entre a prestadora do serviço e o consumidor, ainda que corporativo, não conduz à conclusão de que a relação contratual pode se descurar da observância da legislação consumerista aplicável à espécie. 4. Nessa linha de intelecção, ao se analisar o conteúdo do contrato firmado entre a partes litigantes (fls. 40/41), observa-se que se trata de contrato de adesão, que consiste em instrumento cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. 5. Diante desses pressupostos, verifica-se uma flagrante incompatibilidade entre a “livre negociação” que prevê o art. 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL e a celebração do negócio jurídico por meio de contrato de adesão que, como visto, inviabiliza a discussão quanto ao conteúdo da avença. 6. O contrato de adesão celebrado entre as partes, além de ter sido redigido com o tamanho de fonte inferior ao previsto em lei, não prevê de forma destacada a cláusula relativa à fidelização por prazo superior a 12 (doze) meses, que de certa forma limita o direito do consumidor, conforme determina o art. 59 do CDC. 7. Não tendo sido demonstrada pela requerida/apelante a livre pactuação quanto ao prazo de 24 (vinte e quatro) meses de fidelização, reputa-se que a cláusula é abusiva e viola a legislação do setor de Telecomunicações, bem como as disposições consumeristas, devendo ser considerado, no caso sob análise, o prazo máximo de 12 (doze) meses de fidelização . 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007659-64.2019 .8.08.0012, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 01/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – TELECOMUNICAÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE 12 MESES – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Pacificou-se a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.
”
(REsp n. 1 .445.560/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/06/2014, DJe de 18/08/2014). 2 - Todavia, essa Corte Superior entende que a estipulação de permanência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, para além de excessivo, está em manifesta contrariedade à Resolução nº 632/2014 da ANATEL, que fixa lapso inferior. 3 - Revela-se escorreita, no caso, a sentença objurgada que considerou abusiva a cláusula que estipulava prazo de permanência de 24 meses, diante da violação à aludida norma, não merecendo prosperar a tese recursal. 4 - A apelante não trouxe aos autos elementos que comprovassem a legalidade do débito, isto é, evidências de que a apelada teria requerido a portabilidade ou o cancelamento do contrato em prazo inferior a 12 meses. Logo, não merece retoques a sentença que reputou indevida a inscrição da apelada em cadastros de proteção ao crédito. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00213857420168080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, 23/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – TELECOMUNICAÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE 12 MESES – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Pacificou-se a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.”
(REsp n. 1 .445.560/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/06/2014, DJe de 18/08/2014). 2 - Todavia, essa Corte Superior entende que a estipulação de permanência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, para além de excessivo, está em manifesta contrariedade à Resolução nº 632/2014 da ANATEL, que fixa lapso inferior. 3 - Revela-se escorreita, no caso, a sentença objurgada que considerou abusiva a cláusula que estipulava prazo de permanência de 24 meses, diante da violação à aludida norma, não merecendo prosperar a tese recursal. 4 - A apelante não trouxe aos autos elementos que comprovassem a legalidade do débito, isto é, evidências de que a apelada teria requerido a portabilidade ou o cancelamento do contrato em prazo inferior a 12 meses. Logo, não merece retoques a sentença que reputou indevida a inscrição da apelada em cadastros de proteção ao crédito. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00213857420168080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, 23/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA MÓVEL - PESSOA JURÍDICA
- CDC - APLICAÇÃO - CLÁUSULA DE FIDELIDADE - VALIDADE - ARTIGOS 59 E 57 DA RESOLUÇÃO N. 632/2014 DA ANATEL - REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO APÓS O LAPSO DE 12 MESES - MULTA INDEVIDA - DÉBITO EM ABERTO - COBRANÇA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art . 2º do Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente a possibilidade da pessoa jurídica ser enquadrada na qualidade de consumidor, necessitando, porém, que seja consumidora final fática do produto ou serviço que está contratando. No caso em exame, a empresa apelada contratou serviço de telefonia com a apelante, mas exerce sua atividade econômica principal no ramo de alimentos, sendo a consumidora final fática do serviço contratado. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado”
. (REsp n. 1.362.084/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 1/8/2017) 3. Deve ser observado, o prazo máximo de 12 (doze) meses para permanência, conforme o disposto no § 1º da art. 57 e no art. 59, ambos da Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da ANATEL . 4. Contudo, cotejando os fatos narrados pelas partes, observa-se que a relação jurídica por elas pactuada perdurou, em sua totalidade, por aproximadamente 30 (trinta) meses. Ocorre que, após o término dos primeiros 24 (vinte e quatro) meses de contrato, este foi automaticamente renovado por mais 12 (doze) meses. 5 . Renovação automática da prestação de serviços que não se confunde com renovação automática do prazo de fidelização. Não se pode conceber que essa renovação automática também abarcou o dever de fidelização entre as partes, sob pena de manutenção eterna de um vínculo contratual, situação manifestamente abusiva. 6. Em relação aos débitos em aberto, deve o apelado arcar com os valores referentes aos serviços prestados e devidamente usufruídos. 7 - Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000514-35.2021.8 .08.0032, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, 15/08/2023)

Desta forma, considerando a inexistência da concessão de benefícios pela contratada, conclui-se pela inexigibilidade da multa rescisória, devendo a sentença ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso do Apelante e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, declarando a inexigibilidade da multa rescisória objeto da lide.

Em razão da sucumbência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 04/05 a 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.